Tribunal: TJPA
Processo: 0831866-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831866-98.2020.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIA(O) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BELÉM, SECRETÁRIA(O) MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CIDALIA FREIRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ARTIGO 169 DA LEI Nº 7.502/90. REVOGADO TACITAMENTE
PELO DO ARTIGO 12, § 8º, DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de vinte e seis de fevereiro a quatro de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CIDÁLIA FREIRE DA SILVA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12039773, págs. 1/9, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABIMENTO, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, DA NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES. PRÁTICA QUE ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. ARTIGO 169 DA LEI Nº 7.502/90. REVOGADO TACITAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.”

Em suas razões (id. 12679364, págs. 1/7), a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Ressalta que a previsão do § 8º do art. 12 da Lei Municipal 8.466/2005 de que o servidor só poderá ser afastado do trabalho após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária, é invalida, não podendo ser aplicada, uma vez que vai contra previsão expressa da Lei Orgânica do Municipal, norma hierarquicamente superior, a qual tem status de “Constituição Municipal”.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expõe.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática ora agravada e, caso seja negado provimento, prequestiona à matéria apontada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 15515056, págs. 1/12), sustentando, em síntese, fundamentos no sentido da manutenção da decisão agravada.

Requer, ao final, o total desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
por
Cidália Freire da Silva
contra decisão unipessoal deste relator
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pela agravante, as teses suscitadas por ela foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedente do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

Nesse sentido, os fundamentos da agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que, conforme já ressaltado, se mostraram inaplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Em suas razões recursais, o Município de Belém afirma que o afastamento da impetrante, ora recorrida, não possui amparo na legislação, devendo ser reformada a decisão recorrida, inclusive pela inconstitucionalidade formal, conforme expressa pelo Tema nº 223 do STF.

Quanto ao argumento de que o inciso XXVIII do art.18 da Lei Orgânica do Município permite tal afastamento, sustenta o recorrente a inconstitucionalidade de tal dispositivo, pois ofenderia o art. 61, § 1º, II, “c”
[1]
, da Constituição Federal, que, pelo princípio da simetria constitucional, garante ao chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Município.

Analisando o caso, verifica-se que a recorrida requereu a aposentadoria voluntária, após ter cumprido os requisitos legais para tal benefício, tendo acostado aos autos documentos relativos ao seu pleito.

Ocorre que a tese de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, que permite o afastamento das atividades laborais no 91º dia após o requerimento da aposentação, não fora analisada pelo juízo singular. Tal constatação, todavia, não impede a sua análise nesta instância, face ao disposto no § 1º do art. 1.013 do CPC.

Destarte, fica claro que a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

Vale dizer que tal assunto é afeto ao Tema 223 de Repercussão Geral do STF, que fixou a seguinte tese,
verbis
:

É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

O
leading
case do referido tema restou assim ementado,
in verbis
:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. (RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015).”.

Assim, analisando o contexto jurídico a respeito da discussão travada nos autos, verifica-se que a situação da impetrante subsume-se a dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário, não necessitando assim de criação de incidente de inconstitucionalidade para tal análise, viabilizando, portanto, a aplicação de tal conclusão por órgão fracionário deste Sodalício, na forma do artigo 949 do CPC/15,
verbis
:

Art. 949 (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Desse modo, a tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art.18, incidente na situação funcional da apelada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. TESE NÃO ACOLHIDA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TESE ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABE A LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, REGULAMENTAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, POR VIOLAÇÃO A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão monocrática manteve a sentença que concedeu a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à agravada enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2. Tese de inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15. O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, modalidade de julgamento monocrático que tem com base em precedentes dominantes desta Corte Estadual. Além se tratar de hipótese que está dentro das autonomias dos Tribunais, a regra está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º. Tese não acolhida.

3. Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. Verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

4. Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário. Tema 223 de Repercussão Geral. Precedentes.

5. A tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional da agravada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE.(11123731, 11123731, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-10-16).”

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25).”

Deveras, ainda que o artigo 169 da Lei nº 7502/90, disponha sobre o direito ao afastamento do servidor a partir do 91º (nonagésimo primeiro dia) do pedido de aposentadoria, tem-se que o regramento foi revogado tacitamente pelo do artigo 12, § 8º, da Lei Municipal nº 8.466/2005, o qual prevê que “o servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.”

Nesse desiderato, observa-se,
a priori
, ocorreu a revogação tácita do dispositivo previsto no Estatuto dos funcionários Públicos de Belém que possibilitava o afastamento do servidor na situação ao norte mencionada.
”

...”

Esse entendimento vem sendo reiteradamente adotado pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II – In casu, a apelada, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria no dia 09/08/2018 e, após 123 (cento e vinte e três) dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

III - A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do

V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido, modificando o entendimento adotado no Acórdão ID 5181690 - Pág. 1/6, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0875861-35.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022).”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. TESE NÃO ACOLHIDA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TESE ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABE A LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, REGULAMENTAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, POR VIOLAÇÃO A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA "A QUO" COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão monocrática manteve a sentença que concedeu a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à agravada enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2. Tese de inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15. O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, modalidade de julgamento monocrático que tem com base em precedentes dominantes desta Corte Estadual. Além se tratar de hipótese que está dentro das autonomias dos Tribunais, a regra está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º. Tese não acolhida.

3. Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. Verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

4. Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário. Tema 223 de Repercussão Geral. Precedentes.

5. A tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional da agravada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, "a", da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0852731-79.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022 ).”

Com relação à exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores, tenho que esta via não se destina à apreciação doutrinária de leis, tampouco serve à análise de dissídios jurisprudenciais, providências que somente têm cabimento após o encerramento de julgamento que não tenha enfrentado expressamente as questões aduzidas, fato que deve ser objeto de declaração por meio do recurso competente, os embargos declaratórios.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

.....................

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,

estabilidade e aposentadoria;”

Belém, 10/03/2024